Tribunal: TJMMG
Processo: 1000056-62.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000056-62.2018.9.13.0002 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE E ESCLARECIMENTOS COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Shisgiate Gomes de Araújo e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Shisgiate Gomes de Araújo, com a finalidade de sanar omissão e contradição que aponta no acórdão, conforme matérias listadas na peça recursal, a saber: [...] Desse modo, verifica-se que os doutos magistrados não enfrentaram as questões postas em debate, sendo que nada foi apresentado a respeito das peculiaridades do caso concreto e, consequentemente, os argumentos desenvolvidos pelo Embargante deixaram de ser apreciados. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Insta mencionar que não houve nenhuma manifestação a respeito do artigo 54 da Lei nº 9.784/99, reconhecendo que não ocorre o fenômeno da prescrição quando há emprego de má-fé por parte da administração pública, aplicável ao presente caso em concreto, por analogia. O acórdão manteve intocadas as punições pretéritas, todavia, não houve nenhuma fundamentação a respeito do trânsito em julgado e da retirada das punições citadas na inicial, já providenciadas pelo Sr. Cmt da 2ª Cia PM Ind, sem nenhuma contestação a respeito por parte do Douto Procurador do Estado. [...] Em sessão de julgamento realizada no dia 09/06/2020, esta c. Câmara decidiu, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador relator, reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, mantendo intocadas as punições administrativas pretéritas, devidamente identificadas na sentença e no acórdão, bem como decidiu manter intocados o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.063/2017- PAD 11ª RPM e o ato de demissão dele decorrente. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, conforme matérias declinadas alhures, requerendo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a finalidade de prequestionamento. Não houve pedido de atribuição de efeitos modificativos. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Shisgiate Gomes de Araújo, com a finalidade de sanar omissão e contradição que aponta no acórdão. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes Desembargadores, confesso que li e analisei com muita cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão ou contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento, porque contrariou a sua pretensão material. Em verdade, a leitura da peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Desembargador Relator ao seu ponto de vista quanto à matéria, o que não é possível. Com o devido respeito, a peça de embargos de declaração em análise contraria todo o arcabouço jurídico que agasalha a matéria, bem como contraria a jurisprudência nacional, incluindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejam, Vossas Excelências, que a decisão embargada, lastreada em voto extenso e completo, traz vasta fundamentação para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e esta colenda Câmara reconheceram a incidência da prescrição do fundo de direito, apta a fulminar quaisquer discussões acerca das punições pretéritas apontadas pelo embargante na inicial da ação. A prescrição do fundo de direito, nos termos do voto condutor, alcança e elimina quaisquer outros fundamentos acessórios, tendo o embargante, autor da ação, deixado transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) anos para impugnar as punições que, agora, julga alcançadas pela prescrição que lhe beneficiaria, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva para a administração militar. Tivesse ele diligenciado no extenso e longo prazo para tanto, não estaria vendo sua pretensão ser afastada por uma norma maior de interesse público, no caso a prescrição do fundo de direito. Então, não adianta o embargante querer renovar a apreciação das suas teses em sede de embargos de declaração, com enfoque apenas em sua visão pessoal sobre o assunto, negando o direito e a justiça.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O embargante certamente desconhece que o Juiz está desobrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, e que não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator:Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão:unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos Tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do STJ. Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA E Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas remeto o embargante ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante éTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 obter um novo julgado, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do e. desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato